Tribunal: STF
Processo: ARE 1426709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Guarda Civil Metropolitano. Promoção vertical. Pretensão do recorrente de valer-se de pontuação relativa a cursos concluídos antes das mudanças promovidas pelo Decreto Municipal nº 59.009/2019. Descabimento. Aplicação do Decreto Municipal nº 59.009/2019, que alterou o regime de pontuação aos concursos abertos após a sua edição. Inexistência de direitoadquirido. Precedentes do E. TJSP. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a própria Lei nº 16.239/2015 — que dispõe sobre a criação do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana — previu, em seu artigo 18, parágrafo único, que a promoção vertical ocorrerá na forma que dispuser o decreto regulamentar.



    Assim, é certo que a Lei conferiu ao decreto regulamentador a possibilidade de estabelecer os critérios para a promoção vertical.



    Nessa linha, inicialmente editou-se o Decreto nº 56.795/2016, que fixava os requisitos para a promoção e progressão na carreira e, depois, passou a vigorar o Decreto nº 59.009/2019, que alterou o regime de pontuação dos títulos.



    De fato, o novo decreto municipal, que entrou em vigor em 11.10.2019, somente se aplica às situações ocorridas posteriormente a sua edição.



    No caso, considerando que o recorrente postula a promoção vertical do concurso aberto no ano de 2020, a norma a ser aplicada é aquela vigente quando da data da abertura do concurso, qual seja, o Decreto nº 59.009/2019.



    Conforme bem decidiu o MM. Juízo a quo, não há qualquer ilegalidade na aplicação desse decreto ao concurso aberto no ano de 2020 e nem se sustenta a tese de que o recorrente tem direito adquirido por ter frequentado cursos de capacitação na égide do decreto anterior.



    É como já decidiu esta Turma Recursal:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente